Tribunal: TJDFT
Processo: 0006736-91.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. OFENSA CONTRA POLICIAIS MILITARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES DOS POLICIAIS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CRIME DE DESACATO E A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. TIPICIDADE DA CONDUTA. INTENÇÃO DE AFRONTAR A DIGNIDADE DA FUNÇÃO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Se da leitura da peça acusatória exsurge a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu e com a indicação do recorrente como autor do fato (apontando, inclusive, a conduta por ele desenvolvida na empreitada criminosa), além da norma penal incriminadora em que se insere a conduta praticada, possibilitando o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.
2. Mantém-se a condenação pelos crimes de desacato e resistência, uma vez comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da sua prisão, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo.
3. Considerado o bem jurídico tutelado pelo crime de desacato – dignidade da função pública, moralidade, respeitabilidade e probidade administrativa –, constitui-se o aludido delito um fator de limitação, com sede constitucional, ao direito fundamental à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal), sendo ainda respaldado pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê hipóteses em que o exercício da liberdade de expressão deve ser restringido para que outras liberdades sejam respeitadas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus no 379.269/MS, decidiu que o crime de desacato não é incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e permanece hígido no ordenamento jurídico brasileiro.
5. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. Não há que se falar em ausência de dolo se o agente dirige expressões ultrajantes a policiais durante abordagem.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 329, caput (resistência), e artigo 331, caput (desacato), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.